Tribunal: TJSP
Processo: 2195354-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisional de Contrato de Arrendamento Mercantil c.c. Consignação em Pagamento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o bloqueio de importância em conta bancária da parte executada, até o limite do crédito declarado, via sistema BACENJUD e deferiu a pesquisa/bloqueio de veículo via RENAJUD. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. NÃO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisional de Contrato de Arrendamento Mercantil c.c. Consignação em Pagamento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o bloqueio de importância em conta bancária da parte executada, até o limite do crédito declarado, via sistema BACENJUD e deferiu a pesquisa/bloqueio de veículo via RENAJUD. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Tentativa de bloqueio sem êxito e superveniência de depósito do valor do débito pelo Banco agravante. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195354-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravado CRISTOVAM MARTINS JOAQUIM.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195354-65.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.008
VOTO No : 17.008
AGRAVO No : 2195354-65.2019.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO 5a VARA
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO : CRISTOVAM MARTINS JOAQUIM
INTERESSADO: BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
JUIZ : PAULO CÍCERO AUTUSTO PEREIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisional de
Contrato de Arrendamento Mercantil c.c. Consignação em
Pagamento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
deferiu o bloqueio de importância em conta bancária da parte
executada, até o limite do crédito declarado, via sistema
BACENJUD e deferiu a pesquisa/bloqueio de veículo via
RENAJUD. INCONFORMISMO do executado deduzido no
Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Tentativa de bloqueio sem
êxito e superveniência de depósito do valor do débito pelo Banco
agravante. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de
Arrendamento Mercantil c.c. Consignação em Pagamento, ora em fase de
cumprimento da sentença, que o agravado move contra o Banco agravante,
incorporador do Bfb Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 43.
Argumenta a agravante, em resumo, que impugnou
o cumprimento de sentença demonstrando a necessidade de liquidação da
sentença, em razão da iliquidez do título e necessidade de realização de
cálculo aritmético, mas, a impugnação não foi julgada. A decisão agravada
deve ser anulada para possibilitar o exame da impuganação de fls. 39/44
antes do acolhimento do pedido de bloqueio de ativos em nome do agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195354-65.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.008
(fls. 1/12).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
120), o agravado apresentou contraminuta (fls. 124/128).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional
de Contrato de Arrendamento Mercantil c.c. Consignação em Pagamento, ora
em fase de cumprimento da sentença, que o agravado move contra o Banco
agravante, incorporador do Bfb Leasing S.A. Arrendamento Mercantil,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 81: defiro o bloqueio de importância em conta bancária da parte
executada, até o limite do crédito declarado, via sistema BACENJUD. Defiro a
pesquisa/bloqueio de veículo via RENAJUD. Tudo à consecução do feito.
Int.” (“sic”, fl. 43).
Contudo, verifica-se dos autos principais que o
bloqueio de ativos financeiros deferido pelo MM. Juiz “a quo” foi frustrado
(v. fls. 112/114) e, não bastasse, o Banco agravante comprovou
posteriormente o depósito do valor do débito a título de garantia do Juízo.
Resta patente a perda superveniente do interesse
recursal, observando-se que cabe agora ao r. Juízo de origem o exame da
Impugnação apresentada pelo agravante nas fls. 39/44 dos autos principais.
A propósito, vejam-se os r. Julgados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195354-65.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.008
2144535-27.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/09/2019
Data de publicação: 05/09/2019
Ementa: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE
ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EXECUTADA VIA SISTEMA BACENJUD
DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA ANTE A AUSÊNCIA DE SALDO NAS CONTAS DE
TITULARIDADE DA EXECUTADA
PERDA DO OBJETO RECURSO
PREJUDICADO
0037248-83.2012.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2012
Data de publicação: 23/03/2012
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO NA FASE DE EXECUÇÃO.
BLOQUEIO ON LINE INFRUTÍFERO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU
GRAVAME. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO
OBJETO DO AGRAVO. RECONHECIMENTO. O interesse recursal nasce somente
do prejuízo que a decisão causa à parte, inexistente quando o bloqueio on line
restou infrutífero e o magistrado entender não ser razoável proceder a futuras
diligências na tentativa de realizá-la, em prejuízo à economia processual,
determinando ao exeqüente que indique bens do executado passíveis de penhora.
Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso
ante a perda superveniente do interesse recursal.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso, com
observação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora